Tribunal: TJDFT
Processo: 0722112-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA
1. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

2. No crime de receptação, incumbe ao réu comprovar a origem lícita do bem.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o tráfico de entorpecentes nas proximidades dos estabelecimentos descritos no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006 é suficiente para a aplicação da majorante, configurando circunstância objetiva.

4. Apelações conhecidas e desprovidas.